Tribunal: TJDFT
Processo: 0735420-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0735420-19.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMÁTICA em que se alega omissão na decisão de Id. 63323615, na qual a qual indeferiu a petição inicial do mandado de segurança interposto pela ora embargante, nos seguintes termos: Passo, então, a analisar a adequação do procedimento especial do mandado de segurança ao presente caso. De acordo com o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal – CF, cabe mandado de segurança para [...] proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; A Lei n. 12.016/2009, que rege o procedimento do mandado de segurança, contém redação semelhante em seu art. 1o, caput. E, quanto à possibilidade de impetrar mandado de segurança em face de ato judicial, há que se destacar o debate que circunda o tema, que inclusive precede o CPC de 2015. Em tese, os atos judiciais, por se enquadrarem no conceito de atos de autoridade, são passíveis de impugnação por mandado de segurança. No entanto, o art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009 prevê que não será concedido mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Ocorre que, em regra, tampouco é possível manejar o mandado de segurança em face de decisões judiciais das quais cabe recurso desprovido de efeito suspensivo automático, sobretudo agravos de instrumento, haja vista a possibilidade de o recorrente pleiteá-lo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Nesse sentido, confira-se o entendimento doutrinário: [...] Como se vê, não é suficiente, para que se admita o mandado de segurança contra ato judicial, que o recurso não tenha efeito suspensivo. O disposto no art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009 deve ser lido da seguinte forma: não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível e recurso que possa conferir, adequadamente e com eficiência, solução à pretensão recursal. Se, concretamente, o recurso é insuficiente para atender ao pedido do recorrente, abre-se a via do mandado de segurança. Se, porém, o ato judicial for irrecorrível, é possível valer-se do mandado de segurança, se houver ilegalidade ou abusividade. [...] (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. P. 555.) Na mesma direção, a Súmula n. 267 do excelso STF prevê que “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Ainda sobre esse tema, vejamos trecho do voto da Relatora Ministra Nancy Andrighi no julgamento do Tema n. 988 pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ (4 REsp n. 1.696.396/MT), no qual destaca a necessidade de se evitar a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal: [...] Se isso é verdade, não é menos verdade que a trajetória do mandado de segurança contra ato judicial se assemelha a de Fênix, um pássaro, também da mitologia grega, único da espécie e que, após viver 300 anos, deixava se arder em um braseiro entrando em autocombustão para, em sequência, renascer das próprias cinzas. Isso porque o legislador brasileiro, ao enunciar as hipóteses de cabimento do agravo no CPC/15, propositalmente quis ou involuntariamente conseguiu reacender, vivamente, as polêmicas e as discussões acerca do cabimento do mandado de segurança contra ato judicial como sucedâneo do recurso de agravo, tendo se posicionado acerca da viabilidade da impetração, apenas nos últimos anos, juristas de grande gabarito, como Eduardo Talamini, Clayton Maranhão, Rodrigo Frantz Becker, Heitor Vitor Mendonça Sica, Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore, André Vasconcelos Roque, Zulmar Oliveira Jr., Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres Ribeiro, Rogério Licastro Torres de Mello e José Henrique Mouta Araújo, dentre tantos outros. Contudo, é preciso, uma vez mais, tentar abater definitivamente a Fênix que insiste em pousar no processo civil de tempos em tempos e que mais traz malefícios do que benefícios. Como se sabe, o mandado de segurança contra ato judicial é uma verdadeira anomalia no sistema processual, pois, dentre seus diversos aspectos negativos: (i) implica na inauguração de uma nova relação jurídico processual e em notificação à autoridade coatora para prestação de informações; (ii) usualmente possui regras de competência próprias nos Tribunais, de modo que, em regra, não será julgado pelo mesmo órgão fracionário a quem competirá julgar os recursos tirados do mesmo processo; (iii) admite sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento; (iv) possui prazo para impetração substancialmente dilatado; (v) se porventura for denegada a segurança, a decisão será impugnável por espécie recursal de efeito devolutivo amplo. Trata-se, a toda evidência, de técnica de correção da decisão judicial extremamente contraproducente e que não se coaduna com as normas fundamentais do processo civil, especialmente quando se verifica que há, no sistema processual, meio disponível e mais eficiente para que se promova o reexame e a eventual correção da decisão judicial nessas excepcionais situações: o próprio agravo de instrumento. [...] A despeito disso, não desconheço a existência de julgados do col. STJ nos quais, em situações excepcionalíssimas, de teratologia ou ilegalidade em que não há recurso cabível para rediscutir eficientemente o conteúdo da decisão, é admitido o mandado de segurança contra ato judicial (AgInt no MS 23321/DF, AgInt no RMS 54114/RJ e AgRg no MS 21624/DF). Corroborando este entendimento, trago à colação precedentes da colenda Corte Suprema e do colendo Superior Tribunal de Justiça: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da agravante. 3. Não é admitida a utilização do mandado de segurança contra ato judicial não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento. (RMS 37333 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) – grifo nosso. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 37164 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO DA MINISTRA RELATORA DO RESP 1.869.959/RJ NA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. DECISÃO IMPUGNADA POR AGRAVO INTERNO AINDA NÃO APRECIADO NAQUELES AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO CONTESTANDO INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ PREJUDICADO. 1. "A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia [...]" (AgRg no MS 21.096/DF, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 5/4/2017, DJe 19/4/2017). 2. A utilização do mandado de segurança para refutar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando tratar-se de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 3. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão fundamentada, com motivação clara e consistente, embora em dissonância com a pretensão da ora impetrante. 4. Ademais, a via mandamental não é adequada para veicular típica pretensão recursal, no sentido de que a parte recorrente postula a correção de um suposto erro de julgamento, o qual, segundo alega, teria ocorrido na concessão de efeito suspensivo a recurso especial pela Ministra relatora nesta Corte. A propósito, consoante informações prestadas pela autoridade apontada como coatora à e-STJ, fl. 8.230, "contra a decisão que deferiu a tutela provisória houve interposição de agravo interno pelo INPI, ainda pendente de julgamento". 5. Mandado de segurança extinto sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 10 da Lei n. 12.016/2009 e 212 do RISTJ. Prejudicado o agravo interno que atacava o indeferimento de medida liminar pela Vice-Presidência. (MS 27.173/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/05/2021, DJe 12/05/2021) – grifo nosso. No mesmo sentido, norteia-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. DECISÃO SUSCETÍVEL DE RECURSO. ILEGALIDADE E TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. INICIAL INDEFERIDA. 1. Não cabe mandado de segurança contra acórdão da Turma Recursal passível de recurso, no qual a parte pode deduzir pedido de efeito suspensivo nos termos do art. 1026, §1o e 1029, §5o, do CPC 2."O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação de direito líquido e certo do impetrante. Quando a ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, isto é, quando não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, a existência de teratologia no julgado impugnado" (EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial). 3. Além disso, se a decisão impugnada adota interpretação possível e razoável do ordenamento jurídico, não se verificam os requisitos da manifesta ilegalidade ou teratologia, necessários ao cabimento do mandamus. 4. O indeferimento da inicial do mandado de segurança pelo relator é autorizado pelo art. 10 da Lei 12.016/2019 e art. 67, inciso I, do Regimento Interno. 5.Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1895875, 07187803820248070000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Turmas Recursais Reunidas, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no PJe: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. O recurso especial submete-se a duplo juízo de admissibilidade, cabendo à corte local realizar juízo provisório e ao tribunal superior o juízo definitivo. 2. O juízo positivo de admissibilidade do recurso especial não pode ser atacado por meio de mandado de segurança, pois cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar os requisitos do recurso. 3. Tratando-se de impetração contra ato judicial, o cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar e comprovar, com clareza, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no julgado combatido. 4. Indeferimento da petição inicial por inadequação da via eleita. Unânime.(Acórdão 1405597, 07253799520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Conselho Especial, data de julgamento: 15/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO CURSO PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO. TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. EVIDÊNCIAS AUSENTES. INDEFERIMENTO INICIAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Por expressa disposição do Art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/2009, não é cabível mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial contra a qual haja recurso previsto em lei. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal). 3. A Decisão que suspende o curso processual por prejudicialidade externa desafia agravo de instrumento à sua revisão em sede recursal. Precedentes. 4. Levando-se em consideração que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a plausibilidade da suspensão processual em razão de prejudicialidade externa conforme as circunstâncias do caso concreto (Nesse sentido: (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017), não se evidencia qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial que foi proferido segundo a discricionariedade ínsita ao magistrado e orientado pelos princípios que regem o processo 5. Confirma-se a inadmissão de mandado de segurança em razão da existência de recurso para impugnar Decisão que deferiu a suspensão do curso processual por prejudicialidade externa, bem como por ausência de evidências de teratologia, ilegalidade ou abusividade no ato judicial acoimado de coator, sobretudo se superado o motivo que o ensejou, qual seja, o julgamento do Mandado de Segurança n. 0700139-46.2017.8.07.0000 por esta eg. 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. 6. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1364479, 07434715820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que o caso em análise se encaixa na proibição contida no enunciado sumulado acima descrito, tendo em vista que o objeto do presente mandamus é ato judicial por meio do qual não se deriva direito líquido e certo, tendo em vista que a impetrante tampouco é proprietária do bem discutido nos autos e objeto da interdição/imissão na posse. Por essa razão, a parte interessada deve se insurgir mediante o recurso existente para impugná-la (art. 674 ou 1.015, parágrafo único, do CPC), pois, consoante esclarecido anteriormente, não é cabível mandado de segurança contra decisão judicial contra a qual cabe recurso, tendo em vista o caráter subsidiário do writ. E, por não ser o caso de impetração de mandado de segurança, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, consequentemente, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 10, da Lei n. 12.016/2009, no art. 226, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT e no art. 485, inciso I, do CPC. Em suas razões de Id. 63370918, a embargante sustenta que no acórdão subjugado contém contradição. Alega o mandado de segurança é o meio hábil para defesa de seu direito, tendo em vista que o recurso de embargos de terceiro já findou o prazo ao passo que o agravo de instrumento exige a condição de terceiro prejudicado, o que não se enquadra a sua condição. Reafirma a impossibilidade de imissão na posse do imóvel, tendo em vista a vigência do contrato de locação, bem como a ciência do embargado a respeito desse fato. Ao final, requer o colhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição suscitada. Despacho intimando o embargado para contrarrazões - Id. 64449216. Pedido de tutela de urgência recursal incidental interposto sob o Id. 63550578, o qual foi indeferido por meio da decisão de Id. 63562805. Pedido de reconsideração interposto sob o Id. 65271017, da decisão de Id. 63562805 que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado nos Embargos de Declaração. Indeferimento do pedido de reconsideração – Id. 65575907. Petição de Id. 66465255, requerendo a apreciação dos embargos de declaração. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, eis que estão presentes os requisitos de admissibilidade. Os embargos de declaração têm previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e possui a finalidade de integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão. Sobre o vício da contradição, apenas a que for interna pode dar causa ao acolhimento aos embargos declaratórios, pois, do contrário, o que se pretenderia é a rediscussão da matéria e reavaliação dos aspectos fáticos ou jurídicos decididos. Nesse sentido, friso, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. AUSENTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça "omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais" (REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 2.1. Assim, a suposta contradição entre o acórdão e a lei, a doutrina, a jurisprudência, o fato ou a prova não é adequada para esse fim. 3. No caso vertente, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada. 4. Ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. 5. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.(Acórdão 1697833, 07358122720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material. 2. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do v. acórdão proferido por esta Turma Cível que de forma unânime, negou provimento ao recurso. 3. Não há que se falar na ocorrência de omissão, quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido. 4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse das partes é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.(Acórdão 1697679, 07317532720218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se). Passando a análise da questão, tem-se que, ao contrário do que alega a embargante, não há que se falar em contradição, pois na decisão embargada houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa em questão, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram a procedência do pedido inicial. Registra-se que o caráter subsidiário inerente ao mandado de segurança não pode ser colocado à prova, diante da desídia da parte que não entrou com o recurso cabível quando da violação do direito. Como a própria embargante afirma, a carta e o auto de adjudicação foram expedidos em agosto de 2023, oportunidade na qual começou a correr o prazo para interposição dos recursos cabíveis para a proteção do direito alegado. Se a parte não interpôs o recurso adequado, quando da violação do direito, não pode agora utilizar o mandado de segurança para proteger seu direito. Isso porque, para tanto, exige-se direito líquido e certo o que, repito, não retrata o caso dos autos. In casu, faz-se necessária a dilação probatória, o que não é permitido em sede de mandado de segurança. Nesse contexto, verifica-se que o relator, ao apreciar a medida liminar requerida, dirimiu a controvérsia recursal de forma clara e fundamentada, analisou as questões suscitada pela parte, com base nas provas e no direito aplicável ao caso concreto. Observa-se, assim, que a embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta relatoria ao indeferir a medida liminar em sede do mandamus, o que não se coaduna, contudo, à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que "julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada." (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi) No que se refere ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados nos embargos, para fins de interposição de recurso junto às instâncias superiores, consigna-se que o primordial para o conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu adequadamente no caso em concreto. Registra-se ainda, que o art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, afinal o citado dispositivo preconiza que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Por conseguinte, a simples oposição de embargos de declaração exortando o exame da questão federal ou constitucional no Tribunal hierarquicamente inferior, quanto ao prequestionamento, é suficiente para o conhecimento do Recurso Especial ou Extraordinário, respectivamente. Ante o exposto, à mingua de vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator